Tribunal: TJMT
Processo: 1001377-79.2024.8.11.0029
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001377-79.2024.8.11.0029
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[TADEU DA LUZ DE JESUS - CPF: 889.397.741-91 (RECORRENTE), JOSE LEONARDO NUNES DA COSTA - CPF: 012.899.381-21 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1001377-79.2024.8.11.0029.

Origem
: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
TADEU DA LUZ DE JESUS.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
26 A 29/05/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo reclamante contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado por juíza leiga e reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível para processar e julgar ação de indenização por danos morais, proposta em desfavor do tomador de serviços por trabalhador contratado por empresa terceirizada. O autor sustentou que não havia vínculo empregatício com o requerido e, por isso, a Justiça Estadual seria competente para apreciar o pedido indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça do Trabalho o julgamento de ação de indenização por danos morais proposta por trabalhador terceirizado contra o tomador de serviços, por fatos ocorridos durante a execução da atividade laboral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência da Justiça do Trabalho se estende a ações de indenização por danos morais e materiais decorrentes da relação de trabalho, nos termos do art. 114, VI, da CF/1988, incluído pela EC n. 45/2004, ainda que o vínculo empregatício não seja diretamente com o tomador de serviços.

O local da ocorrência dos fatos lesivos — dependências da agência bancária do tomador — e a alegada conexão com a atividade laboral justificam o reconhecimento da competência da Justiça do Trabalho, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite que, mesmo inexistindo vínculo formal entre as partes, compete à Justiça do Trabalho julgar pedidos de reparação civil que tenham como causa de pedir atos ocorridos no contexto de relação de trabalho.

O precedente do STJ (CC n. 134.392/MG) reforça que a Justiça do Trabalho é competente para julgar ações de indenização fundadas em atos praticados durante o vínculo laboral, ainda que o autor seja ex-empregado de empresa terceirizada.

O fato de o Juizado Especial não ter competência para julgar demandas que se inserem na competência absoluta da Justiça do Trabalho impõe a extinção do feito, sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais proposta por trabalhador terceirizado contra tomador de serviços, quando os fatos lesivos ocorreram no contexto da prestação laboral.

A inexistência de vínculo empregatício direto com o tomador não afasta a competência da Justiça do Trabalho, desde que a causa de pedir esteja relacionada à relação de trabalho.

A competência material fixada pelo art. 114, VI, da CF/1988, prevalece sobre a competência dos Juizados Especiais Estaduais para ações de natureza cível.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 114, VI; EC n. 45/2004; Lei n. 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC, art. 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, CC n. 134.392/MG, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, j. 09.09.2015, DJe 15.09.2015.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 282551869, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou extinto o feito em razão da incompetência absoluta do Juizado Especial.

Em sede recursal, o recorrente sustenta a competência do juízo para apreciação da demanda na qual objetiva indenização por danos morais.

Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular (ID 282551879).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

No caso em análise, o autor alega que não trabalhava para o requerido à época dos fatos, e, por ser contratado por empresa terceirizada, entende que a competência para apreciação do pedido de indenização por danos morais, proposto em desfavor do tomador de serviços, é dos Juizados Especiais.

Contudo, compulsando os autos,
constata-se a incompetência do Juizado Especial para processar e julgar a demanda, diante do art. 114, inciso VI, da Constituição Federal de 1988 (CF/1988) que fixou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ações relacionadas a danos decorrentes de relação de trabalho.

Dito isso, inobstante à tese aduzida nas razões recursais, sobressaem às condições para ser

configurada a competência da Justiça do Trabalho
, pois os supostos fatos danosos ocorreram nas dependências da agência bancária do tomador de serviços.

E, conforme dispõe a Emenda Constitucional no 45, art. 114, inciso VI,
cabe expressamente à Justiça do Trabalho a competência para processar e julgar ações envolvendo a indenização por prejuízos morais que tenham origem na relação de emprego
.

A propósito:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM E JUSTIÇA DO TRABALHO. AFASTAMENTO DA SÚMULA No 59/STJ. SENTENÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM ANÁLISE DO MÉRITO. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COISA JULGADA FORMAL. DISCUSSÃO EM OUTROS AUTOS. POSSIBILIDADE. RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS.
RELAÇÃO EMPREGATÍCIA. RESPONSABILIDADE. EX-EMPREGADORA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO
.
1. Cuida-se de conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 2a Vara do Trabalho de Betim/MG, suscitante, e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Betim/MG, suscitado. 2. A controvérsia relaciona-se à definição do juízo competente para processar e julgar ação proposta por ex-empregado, na qual pleiteia a condenação da empresa ré ao pagamento de indenizações material e moral, além das contribuições previdenciárias devidas durante o período do contrato de trabalho. 3. A sentença que extingue o feito, sem análise do mérito, com fundamento na incompetência do juízo, faz coisa julgada formal, não impedindo a rediscussão dos pleitos autorais em outro processo. Hipótese em que inaplicável o óbice da Súmula no 59/STJ. 4. A excepcionalidade na aplicação da Súmula no 59/STJ também ocorre nos casos em que houve modificação legislativa da competência absoluta de um juízo ou tribunal, ainda que no mesmo processo. 5.
A competência da Justiça do Trabalho não se restringe apenas às relações de emprego singularmente consideradas, mas também à análise de todos os conflitos derivados do vínculo trabalhista
.
6. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que nas demandas entre ex-empregado e ex-empregador envolvendo o recolhimento de contribuições previdenciárias devidas em razão do vínculo empregatício, quando o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS não figura em nenhum dos polos da relação processual, a competência é da Justiça do Trabalho.
7.
Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar ação de indenização por danos morais e materiais cuja causa de pedir refere-se a atos supostamente cometidos pela parte ré durante o vínculo laboral e em decorrência da relação de trabalho havida entre as partes
.
8. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo da 2a Vara do Trabalho de Betim/MG, o suscitante (art. 120, parágrafo único, do Código de Processo Civil).
(CC n. 134.392/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 9/9/2015, DJe de 15/9/2015). (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito, NEGO PROVIMENTO para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme o disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2025